Tribunal: STF
Processo: AI 782557
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TARIFA DE ÁGUA. 1. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA.



    1. O acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Logo, não há falar em afronta à Constituição Federal.



    2. Eventual violação à Carta Magna apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.